Tribunal: TJDFT
Processo: 0710681-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. PANDEMIA COVID-19. USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO. VIOLAÇÃO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONDOMINIAIS. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O uso obrigatório da máscara de proteção individual estava devidamente previsto no texto da Lei Federal n. 13.979, de 06/02/2020, alterado pela Lei n. 14.019, de 02/07/2020, bem como no Decreto n. 40.648, de 23/04/2020.
2. Tendo-se por base o art. 5o, caput, da CF/88, que traz como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, o uso da máscara durante a pandemia não pode ser visto como uma opção individual, ao arbítrio de cada um, mas como um imperativo de cidadania, com primazia da coletividade em detrimento de escolhas privadas.
3. A saúde debilitada do Réu era razão mais que suficiente para o uso da máscara de proteção, a fim de evitar o contágio e as complicações decorrentes da COVID-19.
4. Negou-se provimento ao recurso.